Tribunal: TJES
Processo: 5005082-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005082-93.2021.8.08.0000

AGTE: JOSE DANILO FERRAO

AGDA: MARY LUCE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

A apreciação do agravo exige sua interposição no prazo legal de 15(quinze) dias úteis (CPC arts. 1003, §5º c/c art. 219).

II.

Neste contexto, não tendo sido observado o lapso temporal para tanto, pois pedido visando à reconsideração da decisão não suspende prazo recursal, deve-se negar seguimento ao recurso, em virtude da sua manifesta intempestividade.

II.

Recurso não conhecido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5005082-93.2021.8.08.0000
, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.

ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005082-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE DANILO FERRAO
AGRAVADO: MARY LUCE ANDRADE LIMA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005082-93.2021.8.08.0000

AGTE: JOSE DANILO FERRAO

AGDA: MARY LUCE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Examina-se recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
JOSE DANILO FERRAO
, no intuito de modificar a decisão constante no ID nº 1644126, onde foram mantidas as decisões dos ID’s 1644018 e 1644024, rejeitando a impugnação ao Cumprimento de Sentença promovido por
MARY LUCE ANDRADE LIMA
.

No ID 1677375 foi determinada a intimação do Agravante para demonstrar seu estado de miserabilidade ou, alternativamente, providenciar o recolhimento das custas, bem como para comprovar a tempestividade do seu recurso uma vez que, ao que se depreende dos autos, o recuso foi manejado não contra decisão que rejeitou o cumprimento de sentença, mas contra pedidos de reconsideração desta, de forma a evitar o prosseguimento dos atos executórios.

Manifestação do agravante no ID 1735884, justificando a tempestividade de seu recurso, e comprovando o recolhimento de custas (ID 1735890/1735891).

É o que importava relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 08 de novembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005082-93.2021.8.08.0000

AGTE: JOSE DANILO FERRAO

AGDA: MARY LUCE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Conforme pude relatar, examina-se recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
JOSE DANILO FERRAO
, no intuito de modificar a decisão constante no ID nº 1644126, onde foram mantidas as decisões dos ID’s 1644018 e 1644024, rejeitando a impugnação ao Cumprimento de Sentença promovido por
MARY LUCE ANDRADE LIMA
.

No caso dos autos, conforme se pode observar no ID 1644018, a decisão do julgador
a quo,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo Agravante no intuito eximir-se da obrigação de pagamento de alimentos e inclusão da Agravada no seu plano de saúde foi proferida em 20/10/2020 e publicada em 30/10/2020 (ID 1644019).

Posteriormente, em 25/02/2021 (ID 1644024), foi proferida nova decisão, onde foi mantido o que fora anteriormente decido, quanto as obrigações impostas ao Agravante, de pagamento do crédito alimentar e de inserção da exequente/agravante no seu plano de saúde, esta publicada em 05/03/2021 (ID 1644026).

Por fim, ante a reiterada insistência do Agravante em opor-se contra o comando decisório do Juízo de origem, em 16/08/2021, foi proferida uma terceira decisão (ID 1644126), negando novamente seu pleito e onde, inclusive, constou tratar-se de reiteração de pedido, conforme transcrito:

“[...]
INDEFFIRO de plano a justificativa apresentada pelo executado, por constituir-se como reiteração de argumentos já lançados anteriormente e, do mesmo modo, rechaçados. Mantenho, portanto, os entendimentos já lançados anteriormente.
[...]”

Como se pode observar dos autos, foi à decisão transcrita, publicada em 23/08/2021, que foi objeto do recurso e esta, como se fez constar da mesma, apenas reiterou a negativa de pleito anteriormente indeferido, ficando evidente que o Agravante recorreu não da decisão que indeferiu sua pretensão, mas da negativa do seu pedido de reconsideração.

Embora a agravante, em manifestação lançada no ID 1735884, alegue não estar recorrendo de indeferimento de pedido de reconsideração, não é o que se pode observar dos autos, tanto que a decisão agravada (ID 1644126) é categórica ao afirmar tratar-se de “[...]
reiteração de argumentos já lançados anteriormente [...]”.

Assim, resta induvidoso nos autos que a decisão proferida em 16/08/2021 (ID 1644126) apenas manteve o que fora anteriormente decidido, sendo ela apenas uma negativa do pedido de reconsideração de decisões já proferidas em momento pretérito, e pedido de reconsideração não interrompe prazo para interposição de recurso próprio.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL – RECURSO INCABÍVEL – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – AGRAVO INTEMPESTIVO – PRECEDENTES – 1- É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de pedido de reconsideração ou embargos de declaração opostos à decisão de admissibilidade do recurso especial, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. 2- Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg-AG-REsp. 461.649 – (2014/0006179-4) – 3ª T. – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJe 14.11.2014 – p. 366)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. É intempestivo o agravo interno interposto fora do prazo de quinze dias úteis previsto no art. 1.003, § 5.º, do CPC/2015. 2. Consoante o entendimento desta Corte, o simples pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no RCD no MS 23.382/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 04/09/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA, PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO. Recurso Desprovido. 1) A oposição de pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 004189000112, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019).

EMENTA AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração formulado pela Agravante não produz o efeito de suspender ou interromper o prazo recursal. 2. Recurso intempestivo. 3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Regimental AI, 024189001860, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018)

EMENTA AGRAVO INOMINADO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração formulado pelos Agravantes não produz o efeito de suspender ou interromper o prazo recursal. 2. Recurso intempestivo. 3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035179003773, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/06/2018, Data da Publicação no Diário: 18/06/2018)

Considerando, portanto, que as decisões efetivamente combatidas são as dos ID’s 1644018 e 1644024, dais quais o agravante tomou ciência respectivamente em 30/10/2020 (ID 1644019) e 05/03/2021 (ID 1644026), quando foram publicadas, verifica-se a intempestividade do presente recurso de agravo de instrumento,
interposto em 15/09/2021 (ID 1643877)
.

Com efeito, sendo o recurso intempestivo, não deve ser conhecido.

À luz do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005082-93.2021.8.08.0000

AGTE: JOSE DANILO FERRAO

AGDA: MARY LUCE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

A apreciação do agravo exige sua interposição no prazo legal de 15(quinze) dias úteis (CPC arts. 1003, §5º c/c art. 219).

II.

Neste contexto, não tendo sido observado o lapso temporal para tanto, pois pedido visando à reconsideração da decisão não suspende prazo recursal, deve-se negar seguimento ao recurso, em virtude da sua manifesta intempestividade.

II.

Recurso não conhecido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5005082-93.2021.8.08.0000
, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.

ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.